Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807850-81.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: NATANAEL MESQUITA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NO MÉRITO. POSSIBILIADE DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA POR TERCEIRA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No mérito, verifica-se que o agravado informa que recebeu sua Permissão para Dirigir em 6/11/2013. Sendo portador de Carteira Nacional de Habilitação Definitiva desde 20/11/2014 (emissão).

2.

Ao tentar renovar sua CNH em 24/5/2018, foi informado que não poderia fazê-lo, em virtude do cometimento de duas infrações datadas de 28/12/2013, infração nº E009157478/Ananindeua/PA, e de 17/8/2014, infração A517777353/Belém/PA, ocorridas no período em que possuía apenas Permissão para Dirigir.

3.

Ocorre que, conforme consta dos documentos apresentados, as referidas infrações foram praticadas pela pessoa de Humberto Carneiro do Rosário, logo, não podem, em tese, constituir óbice à concessão da CNH definitiva do Agravante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital proferida nos autos da
Ação de Mandado de Segurança
n.º
0807256-49.2018.8.14.0006
.

Aduz o recorrente que o autor da ação narrou que é portador da carteira nacional de habilitação (CNH) definitiva, desde 20/11/2014 (data de emissão), e que, antes disso, portou permissão para dirigir, com validade de 01 (um) ano, no período compreendido entre 6/11/2013 e 6/11/2014.

Asseverou constar na inicial que o agravado, na data de 24/5/2018, ao tentar expedir boleto para renovação de CNH, não obteve êxito, em razão de constar no respectivo cadastro a informação de que o impetrante, enquanto ainda permissionado, havia cometido infrações que resultaram na aplicação de 4 pontos, referentes à motocicleta Honda CG 150 Titan, placa JVY 2559.

Argumentou, também, que não cometeu tais infrações, datadas de 28/12/2013 e 17/8/2014, uma vez que referido veículo, nesse período, era conduzido pelo seu funcionário Humberto Carneiro do Rosário, além disso, acrescentou que não houve procedimento administrativo para cassação da CNH definitiva e que, somente após mais de 03 anos de habilitação definitiva, quando da renovação, é que o órgão de trânsito decidiu cassar a permissão de dirigir, ferindo a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar (Id. 1014377) nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, a renovação da CNH definitiva do impetrante, permitindo-se a emissão de boleto para pagamento do que for devido em razão da renovação e o consequente cumprimento dos procedimentos administrativos que se fizerem necessários para tanto.”

Inconformado, o DETRAN-PA interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Id. 1014369), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, pontuou a ausência de ato ilegal por parte do DETRAN, vez que à época da expedição da CNH definitiva, não havia nos prontuários do agravado pontuação que obstasse a emissão da carteira de motorista. Dessa forma, alegou o impedimento superveniente para expedição da carteira de motorista, em razão da notícia da infração durante o período da permissão.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Nadja Nara Cobra Meda. Na ocasião indeferiu o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais (Id. 1278185).

Inconformado, o DETRAN interpôs
recurso de agravo interno
(Id. 1332524), requerendo a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 1367072), pugnando pela improcedência do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 11ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (Id. 1443570).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno interposto pelo DETRAN (Id. 1332524), em virtude do julgamento do mérito do recurso.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que determinou ao Diretor do DETRAN a renovação da CNH do agravado.

Preliminarmente, arguiu o agravante
a sua ilegitimidade passiva.

Em relação ao tema, entendo que, não posso acolher tal preliminar, pois, o que se está discutindo não é a infração de trânsito aplicada no período descrito acima e, sim, o direito à renovação da carteira de habilitação, cuja negativa se deu com base nessa infração cometida ainda durante a permissão de dirigir.

Portanto, o DETRAN é parte legitima, uma vez ser o responsável pela emissão e renovação do documento em tela.

Rejeito, assim, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que o agravado informa que recebeu sua permissão para dirigir em 6/11/2013. Sendo portador de Carteira Nacional de Habilitação Definitiva desde 20/11/2014 (emissão).

Ao tentar renovar sua CNH, em 24/5/2018, foi informado que não poderia fazê-lo, em virtude do cometimento de duas infrações datadas de 28/12/2013, infração nº E009157478/Ananindeua/PA, e de 17/08/2014, infração A517777353/Belém/PA, ocorridas no período em que possuía apenas Permissão para Dirigir.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

O agravado tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, sem qualquer impedimento por parte do apelante.

O agravado ficou impedido de renovar a carteira de habilitação em 24 de maio de 2018.

Ocorre que, conforme consta dos documentos apresentados, as referidas infrações foram praticadas pela pessoa de Humberto Carneiro do Rosário, logo, não podem, em tese, constituir óbice à concessão da CNH definitiva do Agravante.

Demais disso, ainda que o Agravante fosse, de fato, o infrator, não parece razoável que infrações, cometidas entre 2013 e 2014, e pendentes de resolução administrativa, impeçam, hodiernamente, o Recorrente de iniciar o seu processo de concessão da CNH definitiva.

Impende consignar, por fim, que a decisão vergastada bem consignou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, e as informações trazidas no presente recurso em nada alteram o contexto inicialmente apresentado.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É voto.

Belém/PA,

Belém, 15/12/2022